Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-86.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003891-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BRITES FRANCIO - CPF: 026.673.671-89 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC - CNPJ: 24.713.063/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CUSTAS DEVIDAS – ART. 90 DO CPC – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REALIZADA – HONORÁRIOS – AFASTAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. As custas e emolumentos têm natureza jurídica de taxas, sendo, portanto, devidas pela prestação do serviço público específico e divisível consubstanciado na prestação jurisdicional, que também se entende perfectibilizada em caso de extinção do processo antes da citação.

2. Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência quando o processo é extinto antes da citação.

3. Presume-se verdadeira, para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a declaração de insuficiência de recursos firmada exclusivamente por pessoa natural.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUIZ HENRIQUE BRITES FRANCIO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em epígrafe, proposta em face do
CONSÓRCIO ALUMINI-ICSK-FJEPC
, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O apelante alega não ser cabível a atribuição de ônus sucumbencial em caso de desistência anterior à citação, por não ter havido prestação jurisdicional. Pugna pelo deferimento de assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O art. 90 do CPC é claro ao prever que a sentença proferida com fundamento em desistência não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários de sucumbência:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Não há que se falar em desnecessidade de recolhimento das custas em caso de extinção do processo antes da citação.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as custas e emolumentos têm natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, devidas pela prestação do serviço público específico e divisível consubstanciado na prestação jurisdicional (art. 77 do CTN):

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
CUSTAS E EMOLUMENTOS: NATUREZA JURÍDICA: TAXA.
DESTINAÇÃO DE PARTE DO PRODUTO DE SUA ARRECADAÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS: INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 5.672, de 1992, do Estado da Paraíba.
I. - As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do STF. II. - A Constituição, art. 167, IV, não se refere a tributos, mas a impostos. Sua inaplicabilidade às taxas. III. - Impossibilidade da destinação do produto da arrecadação, ou de parte deste, a instituições privadas, entidades de classe e Caixa de Assistência dos Advogados. Permiti-lo, importaria ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(STF. ADI 1145/PB – PARAÍBA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator: Min. CARLOS VELLOSO - Julgamento: 03/10/2002 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação DJ 08-11-2002 PP-00020 - EMENT VOL-02090-01 PP-00214 - RTJ VOL-00191-02 PP-00421

Considerando que a ação foi efetivamente distribuída e fez-se necessária a prolação de sentença para homologação da desistência, o fato gerador da taxa – o serviço público específico e divisível consubstanciado no pronunciamento jurisdicional – restou configurado, impondo-se o recolhimento do valor correspondente.

Necessário, todavia, o afastamento dos honorários sucumbenciais, os quais não são devidos quando o processo é extinto antes do aperfeiçoamento da relação jurídica-processual, com a citação da parte requerida.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de não ser cabível a condenação da verba honorária quando não instaurada a relação processual.
3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1390175 PR 2013/0188449-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

Merece deferimento, igualmente, a assistência judiciária gratuita, ante a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa natural.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e deferir a assistência judiciária gratuita, aplicando os consectários do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022